Tribunal: STF
Processo: RMS 28011
Classe: RMS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – ANULAÇÃO, PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 423/2002, DE ANISTIA CONCEDIDA COM BASE NA LEI Nº 8.878/94 – ALEGADA CONSUMAÇÃO DE PRAZO DECADENCIAL (LEI Nº 9.784/99, ART. 54) – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.